Tribunal: TJDFT
Processo: 0721535-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721535-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: L. S. M. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA AZEVEDO SIQUEIRA, IGOR ABRAHAO MOURA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, contra a decisão proferida no processo de cumprimento de sentença movido por L.S.M.D.C., ora agravado, que determinou o pagamento de multa previamente aplicada no máximo então estabelecido, qual seja, R$ 30.000,00, em virtude do inadimplemento da obrigação. Alega o agravante que fora condenado ao custeio das terapias ABA, equoterapia, musicoterapia, fonoaudióloga e terapia ocupacional realizados pelo agravado, bem como ressarcir as despesas efetivamente realizadas e comprovadas pelo consumidor referentes aos gastos com seu tratamento médico, tendo o TJDFT mantido a sentença na sua integralidade. Afirma que os supostos gastos com sessões de psicologia método ABA e sessões de terapia ocupacional domiciliar não possuem requisitos mínimos para evidenciar o direito ao reembolso do dano material alegado no valor de R$ 18.982,84, pois foram comprovados mediante meros recibos e em se tratando de cobrança de conta hospitalar, é necessária a discriminação dos procedimentos realizados. Aduz que ao longo do processo vinha reembolsando todas as despesas referentes ao tratamento objeto da demanda, sendo indevida a aplicação das astreintes e a restituição, pois o agravado, a par de não ter comprovado os gastos mediante apresentação de notas fiscais, tampouco demonstrou o descumprimento da seguradora quanto a obrigação de fazer. Sustenta que, uma vez cumprida a obrigação de fazer consistente na autorização do tratamento pretendido e seu custeio, a obrigação de pagar quantia certa pelos procedimentos realizados às expensas do segurado não podem ser alvo da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC, por não se prestar a recompor eventuais prejuízos decorrentes da mora no adimplemento da obrigação de pagar. Considera desproporcional a multa fixada na quantia de R$ 30.000,00, uma vez que a hipótese dos autos não se assemelha a recusa de liberação de procedimento / medicamento que exponha a vida ou saúde do agravado, tratando-se de mera demora para reembolsar integralmente os valores dispendidos com as sessões de terapia ocupacional, sendo imperioso o afastamento ou redução da penalidade no patamar fixado, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar o levantamento de quaisquer importâncias depositadas em garantia até final julgamento do agravo. Preparo regular. Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Versam os autos originários acerca do reembolso integral do tratamento indicado ao autor, menor impúbere, ora agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, tendo-lhe sido prescrito tratamento psicoterápico com utilização do método ABA (Applied Behaviour Analysis), além de equoterapia, musicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. O MM. Juiz a quo deferiu a tutela de urgência posteriormente confirmada em sentença e ratificada pelo acórdão 1362156, da relatoria da Desa Gislene Pinheiro. Por ocasião do deferimento da mencionada tutela, o juízo primevo fixou a multa cominatória entre R$ 1.000,00 e R$ 30.000,00 para o caso de descumprimento. Delimito a insurgência do agravante à fixação do montante máximo da pena cominatória pelo descumprimento da ordem judicial, uma vez que a questão relativa à higidez dos documentos que amparam o dever de reembolsar o tratamento multidisciplinar foi amplamente debatida no referido acórdão, conquanto este relator tenha lançado voto divergente naquele aresto. Portanto, estando superada a discussão acerca da lisura dos documentos que amparam o reembolso, é defeso revolver o tema já deliberado pelo colegiado. Como cediço, por configurar meio de coerção indireta ao cumprimento da decisão, a aplicação das astreintes possui natureza inibitória e não deve propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, pois não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. Dispõe o artigo 537, § 1o do Código de Processo Civil que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I – se tornou insuficiente ou excessiva; II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. No presente caso, observa-se que após a decisão concessiva da tutela de urgência e ao longo do processo, o agravante efetuou inúmeros depósitos para reembolsar o agravado das despesas efetuadas com o tratamento multidisciplinar prescrito, não se vislumbrando desobediência à ordem judicial ou relutância integral quanto ao ressarcimento do autor. Ressai da própria decisão objurgada que o agravante efetuou reembolsos parciais, os quais foram reconhecidos pelo agravado e decotados da sua planilha de gastos. Veja-se: “A pedido deste juízo, a parte exequente juntou planilha discriminada e atualizada de todos os gastos com o tratamento do menor e dos valores que já foram pagos total ou parcialmente pela executada até fevereiro de 2022 (ID. 121734754). (...) Apesar de devidamente intimada, a parte executada não se manifestou acerca da última planilha juntada pelos exequentes, que demonstrou de maneira detalhada os valores efetivamente gastos com os tratamentos do exequente e os valores devidamente reembolsados pela executada." (grifei) A imposição de multa cominatória tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em cumprir o provimento judicial. Não se trata, pois, de sanção por ato ilícito. Dessa forma, numa análise perfunctória, não vislumbro a invocada resistência integral do agravante em dar cumprimento à decisão, mesmo porque a obrigação de prestar total cobertura das diversas modalidades de terapias prescritas ao segurado constituía o cerne da sua própria defesa e objeto do mérito da demanda e da apelação. Em tese, a própria decisão concessiva da antecipação da tutela poderia ser modificada na sentença de mérito, e a devolução pelo demandante dos valores integralmente já pagos pela seguradora se revelaria intrincada. Assim, a atribuição da multa cominatória deve guardar correspondência com a transgressão. À máxima insubmissão corresponde o teto da multa cominatória que como se disse, foi fixada entre R$ 1.000,00 a R$30.000,00. Uma vez que o descumprimento não foi total, as astreintes devem guardar a mesma simetria e delineada em patamar condizente com a resistência observada. Ademais, o agravante não se negou em reembolsar o beneficiário. O inconformismo diz respeito à totalidade reembolso. Dito isso, reputo plausível o pedido do agravante e confiro efeito suspensivo ao recurso para obstar a exigência da multa aplicada até final decisão do presente agravo. Comunique-se ao Juízo originário. Intime-se a agravada para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator